Tribunal: STJ
Processo: 2284978-52.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057827 - SP (2025/0358916-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS FERNANDO COSTA
ADVOGADO
: GABRIEL GONCALVES DE MELO LUSTOSA - DF073393
AGRAVADO
: GRAND
PLAZA
SHOPPING
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. CUMPRIMENTO.

§4o
DO
CPC.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
284,
MODIFICAÇÃO. DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da
não cabe recurso especial fundado em
Súmula no 518/STJ,
alegada violação de texto de Súmula.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à regularidade da citação, sem proceder no revolvimento do
acervo
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
vedado
pela
Súmula no 7/STJ.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 54e1b6a0-f035-41c2-a338-630460337075

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057827 - SP (2025/0358916-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS FERNANDO COSTA
ADVOGADO
: GABRIEL GONCALVES DE MELO LUSTOSA - DF073393
AGRAVADO
: GRAND
PLAZA
SHOPPING
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. CUMPRIMENTO.

§4o
DO
CPC.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
284,
MODIFICAÇÃO. DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não compete a esta Corte o exame de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da
não cabe recurso especial fundado em
Súmula no 518/STJ,
alegada violação de texto de Súmula.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
4. Na hipótese, não há como modificar o entendimento firmado pela Corte
local quanto à regularidade da citação, sem proceder no revolvimento do
acervo
fático-probatório
dos
autos,
procedimento
vedado
pela
Súmula no 7/STJ.
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS FERNANDO
COSTA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a” e “c” da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Cartas de citação e intimação recebidas na portaria
do Condomínio. Avisos de recebimento assinados com indicação do documento
do recebedor. Exegese do artigo 284, §4o do CPC. Citação e intimação válidas.
Recurso não provido.” (e-STJ fl. 140)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 161/170).
Documento eletrônico VDA52817742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:48
Código de Controle do Documento: 800b46c7-100f-4e88-9818-58bd2e99bf32

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 173/193), o recorrente aponta,
além de divergência jurisdicional, violação aos arts. 10, 248, §1o e §4o, 841, §1o, do
Código de Processo Civil; 5o, LIV, da Constituição Federal e à Súmula no 429/STJ.
Sustenta, em síntese, que a citação foi realizada em condomínio, com
recebimento pelo porteiro sem comprovação de comunicação ao destinatário, e de que
haveria a obrigatoriedade de realização de diligências para localizar o endereço
atualizado do citando.
Após a juntada de contrarrazões (e-STJ fls. 231/247), o recurso especial foi
inadmitido (e-STJ fls. 248/251), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, o recorrente sustenta violação ao
o, LIV, da Constituição
art. 5
Federal, à luz do seu artigo 105, inciso III, não compete a esta Corte o exame de
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo
Tribunal Federal.
Quanto à alegação de violação da
não cabe recurso
Súmula no 429/STJ,
especial fundado em alegada violação de texto de súmula, entendimento cristalizado na
Súmula no 518/STJ.
No que concerne às matérias versadas no arts. 841, §1o e 248, §1o, do Código
de Processo Civil, apontados como violados no recurso especial, não foram objeto de
debate pelo acórdão recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
Desse modo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
a quo."
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
Nesse sentido:

“(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o
prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no
julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. NCPC no
recurso especial, o que não é o caso dos autos” (AgInt no AREsp no 1.834/881
/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
Dje de
.
19/10/2022)

No que se refere à alegação de violação ao
§ 4o, do Código de
art. 248,
Processo Civil, o Tribunal local consignou que não há irregularidade na citação,
porquanto cumprido o disposto no referido dispositivo legal.
É o que se extrai dos seguintes trechos do acórdão:

“(...0
Consta nos autos que, a carta de citação do agravante foi enviada ao endereço
obtido pelo agravado situado na Rua João Fernandes no 86, apto. 111,
Documento eletrônico VDA52817742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:48
Código de Controle do Documento: 800b46c7-100f-4e88-9818-58bd2e99bf32

Município de Santo André e recebido na portaria do prédio em 05 de agosto de
2019 (fls. 436) sem ressalva.“
(...)
Não há qualquer irregularidade na citação, pois realizada nos exatos termos
previstos na lei processual, considerando que o Aviso de Recebimento está
assinado, com indicação do documento de seu recebedor, que se presume
tenha sido o porteiro.
(...)
Logo, irreparável a r. decisão que afastou a alegação de nulidade da citação
na ação principal, bem como da intimação no cumprimento de sentença, tendo
em vista que ambas foram recebidas por terceiros nos condomínios edilícios,
nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil.” (e-STJ fls. 141
/144)

Portanto, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à
regularidade da citação, demandaria reexame de matéria fático-probatória,
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...(
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, para fins de
reconhecimento da nulidade da citação, implicaria incursão indevida
no conjunto probatório, vedada na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
8. Agravo não conhecido”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.949.919/SP,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte,
"os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
(AgInt no
relator Ministro Paulo
violado ou à tese jurídica"
AREsp n. 1.787.839/SC,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:48
Código de Controle do Documento: 800b46c7-100f-4e88-9818-58bd2e99bf32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.057.827 / SP
Número Registro: 2025/0358916-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361836320208260100
10376128720168260100
22849785220248260000
361836320208260100
36183632020826010010376128720168260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS FERNANDO COSTA
ADVOGADO
: GABRIEL GONCALVES DE MELO LUSTOSA - DF073393
AGRAVADO
: GRAND PLAZA SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: c627ed5c-6d8a-4a3b-b80e-cf79172ae063

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: c627ed5c-6d8a-4a3b-b80e-cf79172ae063